Tribunal: TJDFT
Processo: 0752815-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA. RISCO À CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente na suspensão da convivência do genitor com a criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se existem elementos que justifiquem a suspensão da convivência do genitor com a criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse do menor deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-os de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
3.1. Providências emergenciais no contexto em que envolve crianças devem ser examinadas com extrema cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar. Destaque-se, também, que o critério que orienta a tomada de decisão é o interesse do infante, seja criança ou adolescente, que está acima dos interesses das partes.
4. No caso dos autos, não se verifica a existência de elementos que indiquem efetivo risco à criança, especialmente porque as ações que envolvem violência doméstica dizem respeito a pessoas alheias à presente ação.
5. A manutenção do regime de visita acordado pelas partes atende aos interesses das crianças e que para sua alteração necessária uma análise mais aprofundada da questão, com eventual dilação probatória e observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824570 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. Acórdão de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 3a Turma Cível.